Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Processo : 0728415-14.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 38659461 - Pág. 183) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível. Defende que o fármaco pleiteado está previsto na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF) e possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA). Salienta que o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da Doença de Crohn, estabelecido pela Portaria SAS/MS n. 966/2014, incorporou o uso da AZATIOPRINA no tratamento da doença, o que foi ratificado pelo Relatório de Revisão do PCDT da Doença de Crohn, elaborado pela CONITEC. Argumenta que o Núcleo de Apoio Técnico desta Corte de Justiça (NATJUS/TJDFT) elaborou a Nota Técnica n. 366, cujo teor reconhece que o SUS disponibiliza o medicamento em questão para o tratamento da doença que acomete o agravante. Conclui que a medicação é padronizada pelo SUS e está incluída no PCDT da Doença De Crohn. Ressalta que o laudo médico relata urgência no caso, tendo em vista os riscos de progressão da enfermidade e da segurança dos resultados que são obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, sob pena de futuramente ter que arcar com maiores custos, ante o agravamento do quadro geral de saúde do paciente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para determinar ao agravado o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento AZATIOPRINA, nos termos da prescrição médica emitida”. No mérito, a confirmação da medida liminar, “podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84)”. Decido. Admito o agravo de instrumento do autor com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, o agravante foi diagnosticado com Doença de Crohn (CID-10: K50.0). Explicou a médica assistente da rede pública de saúde que o paciente foi submetido a outras terapêuticas prévias, inclusive com o uso da medicação AZATIOPRINA, aqui vindicada, cuja administração fora suspensa em 2020. Ocorre que, recentemente, o autor agravante vem apresentando reativação da doença, de forme leve a moderada. Nesse quadro, a profissional médica prescreveu a utilização de AZATIOPRINA 50MG (id. 38659461 - Pág. 27/31). Apesar disso, o agravante narrou, na petição inicial, que “ao comparecer à Farmácia do Componente Especializado teve a pretensão negada, sob a justificativa de que o seu CID não está previsto nos protocolos de fornecimento do medicamento” (id. 134545986 - Pág. 3). Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O periculum in mora se faz presente, diante da necessidade de dispensação do medicamento ao agravante, atualmente com 13 anos de idade, que apresenta progressão da enfermidade, com presença de fístula e dor abdominal. Como relatado, o laudo médico, é claro em afirmar a necessidade de início imediato da medicação, diante dos riscos de maiores dores abdominais, artralgia, dores físicas, deformidade permanente e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que já obtidos com o tratamento (id. 38567003 - Pág. 23/24 e 38567003 - Pág. 31/32). Nestes termos, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante por aguardar o fornecimento do produto requerido. Prosseguindo, numa análise preliminar, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, vislumbro a existência de peculiaridade a atrair a probabilidade do direito. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106 , estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Na espécie, o medicamento prescrito AZATIOPRINA (nome comercial: FURP-AZATIOPRINA) foi registrado pela Anvisa sob o n. 110390107, porém, não consta a Doença de Crohn (CID-10: K50.0), doença inflamatória crônica do trato gastrointestinal[2], entre as doenças autoimunes para as quais há indicação na bula[3]. Todavia, consoante voto condutor do RE 657.718/MG (Tema 500) do Supremo Tribunal Federal, a garantia de assistência de medicamentos órfãos para tratamento de doença rara[4] não pode ser obstada apenas sob o critério de ausência de documento sanitário direcionada para dada doença. Deveras, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) informa, em Relatório para Sociedade[5], que o tratamento de pacientes com Doença de Crohn pelo SUS é conduzido por meio do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para a Doença de Crohn, atualizado em 2017, o qual, por sua vez, ao tecer considerações sobre pacientes pediátricos trata do uso farmacológico com AZATIOPRINA como alternativa terapêutica eficaz[6]. Nessa esteira, após a Portaria SAS/MS n. 966/2014, a Portaria Conjunta do Ministério da Saúde n. 14, de 28 de junho de 2017, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn. No particular, a Relação de Medicamentos do Distrito Federal de 2021, prevê expressamente a dispensação de AZATIOPRINA na Farmácia do Componente Especializado e Uso Hospitalar e especificamente voltado para a Doença de Crohn (CIDs: K50.0, K50.1, K50.8)[7]. Ocorre que não é desarrazoado o reconhecimento da probabilidade do direito antes mesmo da elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, em que pese o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019). Isso porque não apenas os requisitos do Tema Repetitivo 106 da Corte Especial foram satisfeitos, como também o Parecer n. 479, no banco de dados do NatJus deste próprio TJDFT indica o fármaco aqui vindicado como parte do esquema de administração medicamentosa disponibilizada pelo SUS. Além disso, também em hipóteses parecidas, as Notas Técnicas n. 92556, 92124, 90396, 90317, 91920, 90401 e 92556, todos do E-natjus do CNJ, reforçam em seu teor que o tratamento da Doença de Crohn envolve a combinação de medicamentos e procedimentos cirúrgicos, necessários para tratar obstruções, complicações infecciosas e/ou rejeições medicamentosas, constando no rol de fármacos dispensados pela rede pública a AZATIOPRINA, até como terapêutica prévia necessária para, posteriormente, avaliar a administração de outras linhas medicamentosas. A propósito, há aresto deste Tribunal de Justiça no sentido da concessão de medicamento voltado a mesma doença em tela, o qual sequer compunha a política pública especializada, mas cujo cumprimento dos requisitos objetivos do Tema 106 da Corte Superior restou satisfeito. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida." (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento "conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial". 4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0701803-10.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado: 16/9/2020, PJe: 7/10/2020) Enfim, em respeito ao crivo da universalidade e integralidade que permeia a política prestacional, deve-se aplicar ao caso o regime especial do parágrafo único do art. 5o da Portaria GPR 1.170/2018, não sendo razoável que a paciente, diagnosticado com doença rara e inflamatória crônica, aguarde o curso processual regular. Portanto, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito à parte agravante, bem como o risco de agravamento do quadro clínico até o julgamento colegiado. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento AZATIOPRINA, na forma do relatório médico de id. 38659461 - Pág. 2 e 38659461 - Pág. 50. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2319277 [2] MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doença de Crohn. In: Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: &lt; https://bvsms.saude.gov.br/doenca-de-crohn/#:~:text=A%20Doen%C3%A7a%20de%20Crohn%20%C3%A9,qualquer%20parte%20do%20trato%20gastrointestinal.&gt;. [3] ANVISA. Consultas. Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2500001274488/?nomeProduto=AZATIOPRINA&gt;. [4] LIMA Martins A.; et. al. The prevalence and phenotype in Brazilian patients with inflammatory bowel disease. In: BMC Gastroenterol, 2018 Jun 18;18(1):87. doi: 10.1186/s12876-018-0822-y. PMID: 29914399; PMCID: PMC6006948. Disponível em: &lt; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29914399/&gt;. [5] MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONITEC. Relatório para a Sociedade: informações sobre recomendações de incorporação de medicamentos e outras tecnologias no SUS: Vedolizumabe para Doença de Crohn, n. 146, publicado em março/2019. Disponível em: &lt; http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Sociedade/ReSoc146_VEDOLIZUMABE__doencaCrohn.pdf&gt;. [6] MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONITEC. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Doença de Crohn: Relatório de Recomendação n. 316, agosto/2017. Disponível: &lt; http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relatorio_PCDT-Doenca_de_Crohn_secretario_316_2017.pdf&gt;. [7] SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Relação de Medicamentos do Distrito Federal – 2021. 2a ed. Brasília, 2021. Disponível em: &lt; https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/530255/reme-df.pdf/748db6db-abdc-cf32-daad-686e96c85f90?t=1648989107053&gt;.